Tribunal: TJDFT
Processo: 0731361-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0731361-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. R. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA MATOS CORREA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por A.R.M.M., menor impúbere representado por sua genitora A.P.M.C., contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL (processo no 0704944-90.2023.8.07.0013), indeferiu a antecipação de tutela pretendida, que consistia em determinar a matrícula do menor na rede pública de ensino, em uma das creches localizadas nas proximidades de sua residência, em período integral, ou que o agravado arque com os custos de estabelecimento particular enquanto não houver vaga, sob pena de multa diária. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, por se tratar de direito subjetivo do agravante o direito à educação, não merecem prosperar os argumentos da r. decisão recorrida no sentido de limitações de recursos orçamentário e financeiros, bem como a intervenção do Poder Judiciário deve se dar em condição de coadjuvante, sob pena de violação à Separação de Poderes. Argumenta que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral no 548, fixou a tese de que o Estado deve assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade, sendo norma de aplicação direta e imediata, sem a necessidade de regulamentação pelo Congresso Nacional. Acrescenta que a concessão da tutela de urgência não afronta os Princípios da Isonomia, objetividade e impessoalidade, tendo em vista que o Poder Público tem o dever de conferir efetividade às normas, em especial a um direito social de tamanha importância, sendo possível se exigir individualmente. Defende, ainda, a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela antecipada recursal. Requer, ao final, o recebimento e o processamento do presente agravo de instrumento, inclusive com a concessão da antecipação de tutela, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, para determinar que o agravado matricule o menor na rede pública de ensino, em período integral, em creche localizada próxima à residência da representante legal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida pelo Juízo a quo. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelo agravante. A probabilidade do direito resta evidente, nesta primeira análise, pois é certo que a garantia de acesso e atendimento em creches e pré-escolas públicas e gratuitas é um dever jurídico-social imposto pela Constituição Federal à Administração Pública, que deve promover políticas públicas com o fim de viabilizar a materialização desse direito fundamental e universal. A Carta Magna, no inciso IV, do art. 208, prevê expressamente que o Estado tem o dever de garantir a educação e o atendimento em creche e pré-escola às crianças entre 0 (zero) e 5 (cinco) anos de idade. Ademais, a garantia de acesso e atendimento em creches e pré-escolas públicas e gratuitas é um dever jurídico-social imposto à Administração Pública, que deve promover políticas públicas com o fim de viabilizar a materialização desse direito fundamental e universal. De igual forma, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96, art. 4o, inciso IV) asseguram o atendimento de crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos em creches e pré-escolas da rede pública. No caso vertente, a certidão de nascimento indica que o menor possui menos de 5 (cinco) anos de idade (ID: Num. 49576807 – Pág. 24). Portanto, a solicitação de matrícula na rede pública de ensino em unidade próxima à residência do menor deve ser deferida de imediato, a fim de que o Estado execute o serviço público de educação necessário a sua formação e desenvolvimento, sob pena de perigo de dano à parte, por estar excluído de uma garantia essencial. Além disso, está demonstrada a existência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois o impedimento à educação infantil em pré-escola pode afetar o pleno desenvolvimento do agravante. Acrescenta-se, ainda, que há a possibilidade da perda da fonte de renda da família se não conseguir a matrícula do menor em creche próxima à residência, em período integral, visto que sua genitora trabalha, conforme narrado nos autos principais. Ante o exposto, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para deferir ao agravante a pretendida tutela de urgência e determinar que o Distrito Federal proceda à matrícula do autor/agravante na rede pública de ensino, em creche localizada próxima à residência da representante legal, conforme indicado na inicial, sob pena de multa a ser fixada posteriormente. Comunique-se ao Juízo de origem para que promova as diligências necessárias para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador